Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da desocupação do imóvel consistente em hangar localizado no Aeroporto de Brasília, em razão da alegada prejudicialidade externa.
2. De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC é admissível a suspensão do curso do processo nos casos em que a sentença “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. 2.1. Assim, convém ressaltar que a prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de dependência lógica entre as demandas.
3. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a demanda versa a respeito da pretensão de reintegração de posse sustentada pela demandante, ora recorrida, diante do alegado inadimplemento do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. 3.1. O demandando, ora recorrente, por sua vez, argumenta que os autos do processo de origem devem ser suspensos em razão da existência de prejudicialidade externa, pois foi proposta demanda anterior com o objetivo de renovação dos aluguéis, o que possibilita a manutenção de ocupação do imóvel.
4. O exame dos autos conexos demonstra que a demanda de renovação do negócio jurídico de locação foi, de fato, proposta pelo ora recorrente, no ano de 2024. No entanto, percebe-se que foi proferida decisão recente pelo Juízo singular de indeferimento do requerimento formulado. 4.1. A leitura atenta do aludido ato jurisdicional comprova que não houve a demonstração de interesse na renovação do negócio jurídico de locação por parte da locadora. Ademais, o Juízo singular consignou que as medidas de ocupação do bem poderiam ser realizadas. 4.2. Além disso, é importante mencionar que foi interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, tendo sido proferida decisão monocrática por este Relator de indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo.
5. Diante desse cenário, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem, bem como da demanda conexa, evidenciam a ausência de prejudicialidade externa que permita a suspensão do curso do processo. 5.1. Não há razões suficientes que impeçam a sociedade anônima recorrida em proceder à retomada do imóvel em questão, sobretudo em virtude da falta de interesse na manutenção do negócio jurídico de locação. 5.2. Com efeito, as alegações articuladas pelo recorrente não permitem afastar a pretensão de reintegração de posse vindicada pela recorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido.